Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO. ÓBITO DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL REQUERIDO PELOS FILHOS MENORES DO FALECIDO. REITERADAS ORDENS DO JUIZ PARA QUE O BANCO ESTORNASSE VALORES INDEVIDADMENTE DESCONTADOS SOBRE O SALÁRIO DESPOSITADO NA CONTA DO FALECIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EMBARAÇO AO RECEBIMENTO TEMPESTIVO PELOS MENORES/DEPENDENTES DO DE CUJUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipótese dos autos versa sobre o descumprimento de ordem judicial por instituição financeira, que, intimada por ofício, não efetuou em tempo razoável (prazo superior a 1 ano) o estorno de valores descontados indevidamente da conta bancária de um cliente que veio a óbito, situação que impediu o acesso de dois menores impúberes (autores/apelantes) à verba alimentícia deixada pelo de cujus (genitor dos menores).
2. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causa de aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da pessoa. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade superior à média estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, essas situações não são intensas e duradouras ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 2.1. A conduta negligente do Banco/réu configura dano moral compensável na medida em que ensejou lesão a direitos de personalidade dos autores/menores impúberes, notadamente a dignidade e a honra destes, desbordando dos meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos da vida.
3. A correta fixação do quantum compensatório, demanda a utilização de “critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico)” (TJDFT. Acórdão 1729535, APC 07032934220228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 13/7/2023, DJe 31/7/2023). 3.1. No caso, mostra-se proporcional e razoável a fixação da compensação pecuniária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos dois autores/apelantes, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos pelo Banco/réu.
4. Recurso conhecido e provido.